Tribunal: TJPA
Processo: 0813368-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813368-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO CONCEICAO DOS REIS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813368-08.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: LEONARDO CONCEICAO DOS REIS
ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO: NÃO CONSTA
RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VALOR TIDO POR INCONTROVERSO, ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E IMPEDIMENTO DE EVENTUAL BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CÁLCULO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS TÍPICOS DO INADIMPLEMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento, na qual o autor pretendia pagar valor diverso do contratado e impedir medidas decorrentes do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória destinada a afastar os efeitos do inadimplemento contratual e antecipar, ainda que parcialmente, o mérito da revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação revisional não elide a mora nem autoriza a substituição unilateral da prestação contratual.
4. A tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando o valor dito incontroverso decorre de cálculo unilateral, desacompanhado de prova técnica idônea.
5. Medidas que obstam negativação ou eventual busca e apreensão, sem lastro probatório suficiente, implicam antecipação indevida do mérito e restrição desproporcional ao exercício regular de direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na ausência de prova inequívoca de abusividade contratual, é incabível a concessão de tutela de urgência em ação revisional para autorizar pagamento unilateralmente fixado pelo devedor e afastar os efeitos típicos do inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LEONARDO CONCEICAO DOS REIS
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, processo nº 0811055-87.2025.8.14.0028, que indeferiu o pedido liminar de suspensão de eventual busca e apreensão veicular e consignação de valores incontroversos.

Nas razões recursais, em síntese, o agravante sustenta o equívoco na decisão interlocutória uma vez que não pretende deixar de realizar o pagamento das parcelas do veículo financiado, sendo necessária a consignação do pagamento, afirma também que o ajuizamento de ação revisional possui o escopo de fastar a mora, bem como suscinta de forma subsidiaria a manutenção de posse do veículo, remoção ou não inclusão no cadastro de inadimplência.

Assim, requer que seja deferida a tutela recursal para emitir novos boletos do financiado no valor de e o R$ 1.151,26 (mil e cento e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), a fim de suspender eventual ação de busca e apreensão.

Distribuído o feito nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

O pedido tutela recursal foi indeferido (id 28260157).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Em matéria de tutela provisória, a disciplina legal exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cabendo ainda ponderar a reversibilidade/adequação da medida (CPC, art. 300).

E, especificamente no agravo de instrumento, a atribuição de efeito suspensivo/antecipação recursal reclama, também de forma cumulativa, a probabilidade de provimento e risco de dano grave (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).

É nesse sentido de cognição sumária e prudente, sem antecipar o mérito revisional, que se deve examinar o pedido do agravante.

No caso concreto, o próprio acervo documental trazido pelo recorrente evidencia que se trata de contrato de financiamento com 48 parcelas, em que consta parcela mensal de R$ 1.614,86.

Ocorre que o valor incontroverso, mencionado pelo agravante, tal como apresentada, não decorre de parâmetro objetivo previamente reconhecido pela instituição financeira nem de prova técnica produzida sob contraditório, mas de cálculo unilateral elaborado pela parte, fundado, inclusive, em metodologia própria e referência bibliográfica particular, o que, por si só, recomenda cautela para impedir que, em tutela de urgência, se substitua a prestação contratada por outra eleita unilateralmente, sem lastro mínimo de verossimilhança técnica apta a demonstrar, de plano, a abusividade alegada e o real valor devido.

É preciso registrar que a ação revisional e a discussão de cláusulas contratuais, ainda que sob a incidência do CDC, quando cabível, não autorizam, automaticamente, a conclusão de que o devedor possa eleger unilateralmente quanto pagará mês a mês, tampouco conduzem, por si sós, ao afastamento da mora.

Ao contrário, é assente que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, orientação consolidada em sede superior, frequentemente aplicada nos litígios de financiamento.

Em outras palavras, a revisional é via própria para o controle de legalidade das cláusulas, mas não constitui, sem mais, salvo-conduto para a suspensão ampla dos efeitos do inadimplemento, sobretudo quando a tutela pretendida, em essência, projeta-se para impedir mecanismos regulares de proteção creditícia e de preservação da garantia do crédito, antes mesmo do acertamento do valor devido.

Nessa linha, também não se mostra juridicamente adequada, em sede de urgência, a pretensão de proibir “eventual” busca e apreensão de forma genérica, notadamente porque a medida pretendida funciona, na prática, como blindagem prévia e abstrata contra o exercício de direito do credor em cenário de inadimplemento, sem que haja, neste momento, demonstração robusta de ilegalidade concreta que, por aparência do bom direito, justifique restringir, liminarmente, o uso de vias legais próprias.

O perigo alegado pelo agravante, qual seja, risco de apreensão do veículo e negativação, é inerente à dinâmica contratual do financiamento garantido e, por isso, não dispensa a parte do ônus de comprovar, de modo minimamente consistente, a probabilidade do direito invocado.

Quanto ao ponto da negativação, inclusive, o próprio material trazido pelo autor faz menção ao entendimento firmado em recurso repetitivo, segundo o qual a abstenção de inscrição/manutenção em cadastros restritivos, quando buscada em tutela provisória, demanda, cumulativamente, questionamento do débito, seja integral ou parcial, plausibilidade jurídica ancorada em jurisprudência consolidada e depósito/caução do valor incontroverso, dentre outras balizas.

O que se verifica, todavia, é que o “valor incontroverso” apontado (R$ 1.151,26) não se apresenta, neste juízo perfunctório, como incontroverso em sentido processual-material, mas como valor pretendido pela parte a partir de recálculo unilateral, sem demonstração técnica idônea e sem contraditório.

Assim, ausente lastro suficiente de probabilidade do direito, não se justifica, por tutela provisória, impedir a agravada de promover inscrição restritiva em caso de efetivo inadimplemento do valor contratual, sobretudo porque a decisão pretendida deslocaria o risco do contrato para o credor, antecipando, sem prova mínima, a própria conclusão de abusividade.

Também não prospera, em cognição sumária, a pretensão de obrigar a agravada a emitir boletos/carnê em valor diverso do contratado (com base no quantum de R$ 1.151,26), porque tal providência representa verdadeira antecipação do mérito revisional, impondo modificação do modo e do montante de cumprimento da obrigação antes da instrução mínima necessária.

A medida, ademais, não é neutra, ela reconfigura a adimplência, impacta a forma de amortização e os encargos, e interfere em cláusulas nucleares do contrato, o que exige prudência ainda maior, sob pena de irreversibilidade prática e de desorganização do vínculo antes de se firmar, com segurança, a ilegalidade invocada.

Registre-se, por fim, que neste agravo não se evidencia, por documentos objetivos e inequívocos, abusividade flagrante ou ilicitude manifesta apta a autorizar a tutela de urgência pretendida.

As alegações de juros acima de média, de encargos e de seguro embutido são matérias tipicamente dependentes de apuração mais detida, que pressupõe, em regra, leitura completa do instrumento contratual, confronto com dados oficiais e, não raro, prova técnica, não sendo possível, com o grau de certeza exigível para uma tutela provisória de tamanha extensão, acolher a substituição imediata da prestação contratual por outra fixada unilateralmente pelo devedor.

DISPOSITIVO

Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/03/2026